Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-13.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA OU PROVOCADA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O acusado ingeriu bebida alcóolica, voluntariamente, ainda em período matutino, quando saiu com uma mulher que acabara de conhecer. Em seguida, ele perdeu a memória de tudo que aconteceu no dia. O réu foi vítima de furto e a mulher que estava com ele anteriormente foi filmada usando seu cartão de crédito para fazer compras, suscitando severas dúvidas se ela ministrou substâncias entorpecentes na bebida dele aptas a fazê-lo esquecer dos fatos subsequentes e de mantê-lo sob efeitos psicotrópicos até a noite (cerca de treze horas depois), quando se envolveu no acidente automobilístico.
2. Não havendo prova segura se no momento em que o acusado foi flagrado na condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, ele estava sob efeito da influência do álcool voluntariamente consumido ou se proveniente de embriaguez completa e involuntária causada dolosamente por terceiros, mostra-se inviável condená-lo como incurso no delito do artigo 306, "caput", da Lei no 9.503/97, impondo-se a manutenção da sentença absolutória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e do princípio do “in dubio pro reo”.
3. Recurso desprovido.